Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-64.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação - Contratação de empréstimo mediante fraude de terceiro - Culpa concorrente da consumidora correntista e da instituição financeira - Divisão do prejuízo entre ambos - Ausência de má-fé objetiva. Restituição simples - Dano moral não caracterizado - Ausência de prova de participação, a qualquer título, do litisconsorte passivo no golpe, motivo pelo qual se julga, quanto a ele, improcedente a demanda.